Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013163-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), JOSUEL NONATO DA SILVA - CPF: 024.878.391-20 (APELADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por empresa de serviços de internet contra sentença que declarou inexistente débito no valor de R$ 318,35 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

i) é possível afastar a responsabilidade da empresa, sob alegação de fraude praticada por terceiro;

ii) há dever de indenizar por dano moral diante da inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos;

iii) o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

Trata-se de relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

A fraude alegada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).

A divergência entre as assinaturas e a ausência de documentos comprobatórios evidenciam a falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de fraude não evitada pelo fornecedor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

2. A alegação de fraude por terceiro caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de serviços.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.193.764/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 18.05.2010; STJ, Súmula no 479; TJ-MT, N.U 1017056-37.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1013163-04.2024.8.11.0003) movida por
JOSUEL NONATO DA SILVA,
que
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 318,35 (trezentos e dezoito reais, trinta e cinco centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da decisão Id 164267360.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência dos requisitos legais; b) a ausência de responsabilidade da empresa, uma vez que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, configurando culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC; c) a inexistência de danos morais indenizáveis; d) alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não se desincumbiu do seu dever de cuidado ao não conferir adequadamente os documentos pessoais e não solicitar comprovante de endereço para dar segurança à contratação, sendo evidente a divergência entre a assinatura constante no documento de identidade do autor e aquela aposta no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1013163-04.2024.8.11.0003) movida por
JOSUEL NONATO DA SILVA,
que
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 318,35 (trezentos e dezoito reais, trinta e cinco centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa apelante pelos danos decorrentes da inscrição indevida do nome do apelado em cadastros de inadimplentes, em razão de débito oriundo de contrato de prestação de serviços de internet que o autor alega jamais ter celebrado.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, não assiste razão à apelante.

No caso em análise, trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações do autor, que nega a contratação dos serviços, e de sua hipossuficiência técnica em relação à empresa prestadora de serviços.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, em se tratando de ação declaratória negativa, não se pode exigir do autor a produção de prova negativa (de que não contratou), cabendo à parte ré demonstrar a existência do fato constitutivo do débito, ou seja, a regular contratação dos serviços.

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada pelos danos causados ao apelado, uma vez que também foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

É cediço que as instituições que prestam serviços ao público em geral têm o dever de zelar pela segurança das contratações que realizam, adotando todas as cautelas necessárias para evitar fraudes. A responsabilidade das empresas prestadoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada nas hipóteses previstas no §3o do mesmo dispositivo.

No caso em apreço, a apelante não logrou êxito em comprovar que adotou as cautelas necessárias no momento da contratação. Conforme destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões, é visível a divergência entre a assinatura constante no documento de identidade do autor e aquela aposta no contrato apresentado pela empresa.

Além disso, a apelante não apresentou cópia dos documentos pessoais do suposto cliente que teria solicitado a formalização do contrato em nome do autor, nem comprovou ter solicitado comprovante de residência, medidas básicas de segurança que poderiam ter evitado a fraude.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela negligência da empresa ao não adotar as cautelas necessárias no momento da contratação, o que enseja sua responsabilização pelos danos causados ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias e de telecomunicações não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição, pois tal evento caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao apelado em decorrência da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

No que tange à existência de danos morais, também não assiste razão à apelante.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No caso em análise, restou demonstrado que o nome do apelado foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes por débito que ele não contraiu, situação que, por si só, é capaz de gerar abalo moral passível de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade in re ipsa, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

(N.U 1017056-37.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Portanto, configurado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não implique enriquecimento sem causa da vítima, mas que seja suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso em análise, considerando a gravidade do fato (inscrição indevida em cadastros de inadimplentes), a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo que o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025